Tribunal: STF
Processo: ARE 988452
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL DE FRONTEIRA. LEI 12.855/2013. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento desta Corte firmado no MI 5062-AgR/DF, Tribunal Pleno, Gilmar Mendes.



    II - A alegada afronta a preceito constitucional apta a autorizar a admissão do recurso extraordinário há de ser direta e frontal e, por isso, prescinde da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. 



    III - Agravo regimental improvido.